Tribunal: TJES
Processo: 0012119-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012119-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE HENRIQUES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL, CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA OS PATAMARES MÍNIMOS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 61, II, ‘f’, CP.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE DO STJ.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria fartamente comprovadas n
o
boletim de ocorrência unificado, termo de medidas protetivas, ficha de avaliação de risco, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância.

2.
As
penas-bases, foram fixadas nos patamares mínimos, razão pela qual, carece de interesse o pleito de redução das penas-bases.

3.
C
onsoante firme posicionamento do C. STJ,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não consubstancia
bis in idem
, pois
os tipos penais tutelam a
violência ocorrida na unidade familiar, não importando o gênero do ofendido, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela, isoladamente
,
a violência contra a mulher. Precedente do STJ.

4.
No que diz respeito ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 983, prevendo que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, independente de instrução probatória, e desde que haja pedido expresso.

5.
O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

6. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012119-15.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE HENRIQUES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
ANDRÉ HENRIQUE
S
DA CONCEIÇÃO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 71/76), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
tentativa de

lesão corporal, contra mulher

(art. 129, § 13º, c/c 14, inc. II, ambos do CP, com as penas do art. 129, § 9º, do CP),
e
violação de

domicílio

(art. 150 do CP),

ambos,
no contexto de violência doméstica
(Lei 11.340/06)
, à pena total de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização, por danos morais, à vítima.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com a fixação das penas-bases nos mínimos legais, e
afastamento da agravante de violência contra a mulher
.

Requer mais, o decote da indenização por danos morais, e concessão da assistência judiciária gratuita, com a isenção das custas processuais (fls. 83/88).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 12/01/2020, na Avenida Salvador nº 07, Bairro Serra Dourada III, Comarca de Serra/ES, o ora apelante, prevalecendo-se de suas relações domésticas, adentrou na residência de Valéria Honória da Conceição, sua ex-companheira, e nela permaneceu, contra a vontade da moradora.

Apurou-se que, na oportunidade, o réu tentou ofender a integridade corporal da ex-companheira, não consumando seu intento, porque foi interrompido por terceiros.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
dos crimes restou estampada, n
o
boletim unificado nº 41392721 (fls. 06-07), termo de medidas protetivas (fls. 09/11), e ficha de avaliação de risco (fls. 12/13).

Já a

autoria,
está fartamente comprovada pelas declarações da vítima, Sra. Valéria Honória da Conceição
, afirmando que, o ora apelante, adentrou na residência, contra sua vontade, e tentou agredi-la, não consumando o intento, porque Erick, seu filho, interveio
(fls. 08 e 63, e mídia de fl. 110).

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que,
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

E na hipótese, o relato da vítima foi corroborado pelas
declarações de
Erick Marlon Ferreira Gatti, que estava presente no momento dos fatos, e confirmou a violação do domicílio, e a tentativa de agressão, por parte do ora apelante, contra a Sra. Valéria (fl. 22).

Assim
, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes de
tentativa de lesão corporal, contra mulher
(art. 129, § 13º, c/c 14, inc. II, ambos do CP, com as penas do art. 129, § 9º, do CP),
e violação de domicílio
(art. 150 do CP),
ambos, no contexto de violência doméstica

(Lei 11.340/06)
,
impõe-se a manutenção da condenação.

Sobre a dosimetria,
a
defesa postula pela redução das penas-bases, para os
mínimos legais.

Contudo, bem analisando a sentença, verifico que, as penas-bases, foram fixadas nos patamares mínimos, razão pela qual,
carece de interesse
, no ponto, o recurso.

Acerca da
agravante da violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP),
reconhecida
em relação a ambos os delitos, registro que,
consoante firme posicionamento do C. STJ,
a aplicação de tal agravante, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não consubstancia
bis in idem
, pois
os tipos penais tutelam a
violência ocorrida na unidade familiar, não importando o gênero do ofendido, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela,
isoladamente,
a violência contra a mulher
(STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 08/05/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 10/05/2023).

Desse modo,
mantenho a aplicação da agravante, para ambos os crimes.

Quanto à condenação ao pagamento de
indenização por dano moral,
destaco que o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Assim,
deve ser mantida a condenação, ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização, pois, adequado, e proporcional, ao quadro fático apresentado
.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e
consequente isenção das custas processuais,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)